Tribunal: TJPA
Processo: 0851240-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851240-32.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº.
0851240.32.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

AGRAVADO: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo a agravante insistido na necessidade de intimação pessoal e na violação aos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de ausência de citação do réu, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A não efetivação da citação do réu impede a formação da relação processual triangular válida, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

4. A hipótese de ausência de citação se distingue do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), este último pressupondo relação processual já estabelecida e inércia da parte.

5. A ausência de citação dispensa a intimação pessoal da parte autora, exigida apenas para os casos de abandono da causa (art. 485, §1º, do CPC), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre a certidão negativa de citação e quedou-se inerte, descumprindo seu dever de diligência e cooperação (art. 6º do CPC).

7. Os princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e boa-fé processual não podem ser invocados para convalidar vício processual fundamental que impede a própria constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

9. A extinção do processo por ausência de citação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte autora.

10. A inércia da parte autora em promover as diligências necessárias à citação, após regular intimação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário e não viola os princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito ou boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6º, art. 485, III
, IV,

§1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022. STJ, REsp n. 1.752.185/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 29/4/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº.
0851240.32.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

AGRAVADO: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, mantenedora do Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0851240-32.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC

Irresignada, a agravante manejou o presente Agravo Interno, insistindo que não houve inércia, pois promoveu diligência para a citação, e que a extinção, sem oportunizar nova manifestação, representou violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual. Defende a necessidade de intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da decisão.

Não houve triangularização processual

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator

O agravo interno merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, em face da decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito
.

O cerne da controvérsia reside na delimitação entre
vício de pressuposto processual (ausência de citação)
e
abandono da causa (inércia do autor)
. A agravante defende a necessidade de intimação pessoal, inerente ao abandono, enquanto a decisão guerreada afastou tal exigência.

A decisão monocrática firmou-se na premissa correta de que a
não efetivação da citação do réu impede a formação da relação processual triangular válida
, configurando, indubitavelmente, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Nesse cenário,
não se está diante de hipótese de abandono da causa
(art. 485, III, do CPC), que pressupõe uma relação processual já estabelecida e a subsequente inércia da parte. A distinção é crucial, pois a ausência de citação
dispensa a intimação pessoal da parte autora
, exigida apenas para os casos de abandono (art. 485, §1º, do CPC).

Este entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que é categórica ao afirmar que a ausência de citação do réu constitui vício insanável que obsta a formação válida da relação processual, justificando a extinção sem julgamento de mérito,
independentemente de prévia intimação pessoal do autor
.

Cito, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).(grifei)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 893 DO CPC/73. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO ART. 267 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO QUANTO PREVISTO NO §1º DO ART. 267 DO CPC/73 1. O depósito na ação de consignação em pagamento é requisito essencial para a sua procedibilidade.
2. Intimada a parte, através de sua procuradora judicial, para realizar o depósito no prazo legal e remanescendo inerte, concretiza-se a hipótese prevista no inciso IV do art. 267 do CPC/73, abrindo-se ao juízo a possibilidade de extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de consignatória. 3. A extinção do processo, nesta hipótese, não depende de prévia intimação pessoal da parte, sendo inaplicável o § 1º, do artigo 267 do Código de Processo Civil, pois não concretizadas quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC/73
. Precedente. 4. Ineficácia do depósito realizado após a prolação da sentença de extinção do feito para os fins do princípio da instrumentalidade das formas. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.752.185/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 29/4/2021)(grifei)

No caso concreto, é irrefutável que a autora foi
regularmente intimada, por meio de ato ordinatório
, a se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça quanto à não localização do réu. A inércia em adotar as medidas necessárias à efetivação da citação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
. A agravante teve a oportunidade de se manifestar e promover as diligências cabíveis, mas quedou-se inerte.

A alegação de violação aos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e boa-fé processual não se sustenta. Ao revés, foi a própria parte que, devidamente intimada a impulsionar o feito,
descumpriu seu dever de diligência e cooperação
(art. 6º do CPC), deixando de promover os atos essenciais para a concretização da citação. A primazia do mérito não pode ser invocada para convalidar um vício processual fundamental que impede a própria constituição válida do processo.

Portanto, a decisão monocrática atacada encontra-se solidamente fundamentada, tanto na legislação processual civil (art. 485, IV, do CPC) quanto na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Não há qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025